Tribunal: STF
Processo: HC 91762
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Prisão
   preventiva. Fundamentação. Impetração contra decisão
   indeferitória de liminar por Ministro do Superior Tribunal de
   Justiça. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
   Não-conhecimento do habeas corpus.
1. Não se vislumbra, na
   espécie, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que
   justifique o abrandamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal, especialmente pelas razões ressaltadas nos autos pelo
   Ministério Público Federal.
2. Habeas corpus não conhecido.